Tribunal: STF
Processo: HC 266577
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Condenação. Cumprimento integral da pena. Súmula 695/STF. Ato coator que não configura risco à liberdade de locomoção. Writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal. Inviabilidade. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcos Henrique Fernandes dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.017.356/SP (evento 7).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 (evento 5).



    No presente writ, a Defesa sustenta, em síntese, a possibilidade da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Alega que o paciente está novamente detido por novo processo de tráfico de drogas, de modo que “se for reconhecido, por exemplo, o tráfico privilegiado na condenação anterior e, consequentemente, for afastada a reincidência, o paciente poderá ser considerado primário na nova ação. A fração de cumprimento de pena, nesse cenário, seria de apenas 40% (quarenta por cento)”. Aduz que a prática de atos infracionais pretéritos não deve repercutir na dosimetria. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 7):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SÚMULA 695/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou prejudicado o habeas corpus, considerando que foi declarada extinta a punibilidade do agravante pelo integral cumprimento da pena.



    2. A defesa busca o reconhecimento do tráfico privilegiado, que não foi aplicado devido às passagens do agravante por atos infracionais. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se há interesse de agir no habeas corpus, considerando que a pena pelo delito do art. 33, caput, c.c. art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, já foi extinta pelo seu integral cumprimento e não há ameaça à liberdade de locomoção do ora agravante. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A extinção da pena pelo seu integral cumprimento afasta o interesse de agir no habeas corpus, conforme a Súmula 695 do STF. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo regimental improvido.”



    Na espécie, de acordo com a decisão proferida pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça, “conforme informações juntadas às fls. 108-109 (e-STJ), verifica-se que, em 12/4/2024, foi declarada extinta a punibilidade do paciente pelo integral cumprimento da pena imposta, nos autos da Ação Penal n. 0000231-78.2018.8.26.0557. Nesse contexto, é incabível o manejo do habeas corpus quando não há mais ameaça à liberdade de locomoção do agente.”



    Ato contínuo, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental e manteve a decisão monocrática proferida pelo Relator, ao fundamento de “o agravante não trouxe nenhum argumento apto a justificar a reforma da decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, a seguir integralmente reproduzidos”.



    Nesse contexto, verifico que não se encontra em risco a liberdade de locomoção do Paciente, não sendo, por este motivo, cabível o habeas corpus, instrumento destinado à garantia da liberdade de locomoção. 



    Não está em jogo, portanto, de forma direta ou indireta, a liberdade de ir e vir cuja defesa autoriza o manejo da presente ação constitucional, à luz do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal. Não ultrapassa, pois, o writ, o juízo de admissibilidade. Pertinente na espécie a Súmula 695 desta Suprema Corte:"não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade".



    Ainda destaco a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “Incide na espécie o enunciado da Súmula 695 desta Corte, segundo a qual ‘Não cabe 'habeas corpus’ quando já extinta a pena privativa de liberdade’. (...) A via eleita também é inadequada para se evitar os efeitos secundários da condenação.”(RHC 118.988/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.3.2014); “O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção – liberdade de ir, vir e ficar – por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros” (HC 82.880-AgR/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 16.5.2003); “Não estando em jogo a liberdade de locomoção, não se admite o habeas corpus, como ilustram, embora em circunstâncias diferenciadas, as Súmulas 693, 694 e a já citada 695 desta Suprema Corte.” (RHC 121.495/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.8.2014). Cito, ainda, os seguintes precedentes: HC 107.837/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; HC 122.280/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16.10.2018; RHC 136.733-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma Turma, DJe 26.9.2017; RHC 122.174-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.10.2014; e HC 109.650-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.6.2012.



    De todo modo, ressalto que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ademais, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas pertinentes à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, inviável a análise do presente feito pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente